Tribunal: STF
Processo: Pet 12378
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.



    1. Em 26.3.2024, Liana Cristina da Costa Cirne Lins, Vereadora do Município do Rio de Janeiro/RJ e Victor Fialho Pedro, advogado, requereram a instauração de inquérito policial, neste Supremo Tribunal Federal, contra Carlos Zambelli Salgado de Oliveira, ocupante do cargo de Deputada Federal pelos motivos que expõem. 



    Em confusa peça, alegam que, “entre os dias 17 e 18 de fevereiro, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Adis Abeba, capital da Etiópia, para participar da 37ª reunião de cúpula da União Africana, que teve como tema ‘educação inclusiva’. O Presidente discursou na abertura do evento, em 17 de fevereiro. 



    Em seu discurso, o Chefe de Estado afirmou que ‘não haverá estabilidade nem democracia com fome e desemprego’, e condenou os atos perpetrados pelos Hamas e a resposta desproporcional de Israel que ceifou quase trinta mil vidas de palestinos em Gaza” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduzem que, “além de condenar os atos perpetrados pelo Hamas e a resposta desproporcional de Israel, o Presidente mencionou a guerra da Ucrânia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destacam que, “em data de 06 de dezembro de 2023, a deputada federal Carla Zambelli, em vídeo publicado por ela própria, afirma que participou de um encontro com o líder do governo no Parlamento de Israel, Moshe Saada, e com a Ministra de Inteligência de Israel para conversar sobre a guerra, em uma reunião fechada que ocorreu no Parlamento de Israel” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “em 06 de dezembro de 2023, portanto antes da apresentação do pedido de impeachment, foi publicado vídeo, com a presença da Zambelli, do Senador Carlos Viana e do presidente do ‘grupo parlamentar BrasilIsrael’, em Israel, que agradeceu o apoio dos parlamentares brasileiros ao Estado de Israel, no instagram da Representada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aduzem que, “em 24 de dezembro de 2023, menos de sessenta dias antes da apresentação do pedido de impeachment do Presidente Lula, a Representada publicou em seu canal do YouTube, uma longa conversa com o líder do governo no Parlamento de Israel, Moshe Saada, de título: “’ula [sic] envergonha o Brasil no mundo! A decepção de Israel com lula [sic], por líder do governo israelense’. No vídeo, Moshe Saada, líder do governo no Parlamento de Israel, afirmou que, ao pedir o cessar-fogo em Gaza, o Presidente Lula optou por ‘escolher a escuridão do que a luz’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Observam que, “dado o histórico de compromissos políticos firmados pela Representada com Estado estrangeiro, o ato da parlamentar, que a princípio poderia ostentar aparência de mero exercício do direito de petição, apresenta indícios plausíveis de que teve por objetivo atentar contra a soberania nacional, como se demonstrará” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “de acordo com a exposição fática, há indícios de que os compromissos firmados pela Representada com o Estado de Israel, além de invadir a competência privativa do Presidente da República, configura crime contra a soberania nacional” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Afirmam que, “durante a ‘missão diplomática’, a Representada entregou ao líder do Parlamento de Israel, projetos legislativos referentes ao estado de Israel, carta de apoio ao estado estrangeiro e de repúdio à declaração do Presidente Lula. Ademais, a conversa publicada no canal do Youtube da Representada, transcrita na ata notarial anexa, demonstra que a Deputada incita o conflito entre Israel e Brasil, por meio de ataques diretos ao governo brasileiro, que imputa de terrorista, reproduzindo, sem reservas, o teor bélico das acusações do governo israelense, que buscam vulnerabilizar a soberania nacional” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Concluem que “a Representada manteve-se em ‘missão diplomática’ em Israel por cerca de vinte dias, conforme declaração da própria nos termos da ata notarial anexa, encontrando-se pessoalmente com o líder do governo de Benjamin Netanyahu no Parlamento de Israel e com a própria Ministra da Guerra de Israel, como admite em vídeo, firmando compromissos políticos a que se segue a formulação de pedido de impedimento do Presidente Lula. Notório, portanto, o intuito de provocar ou acirrar hostilidades entre o governo de Israel e o governo brasileiro” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, apontados os robustos indícios da prática de conduta delitiva, requer-se: 



    a) admissão desta notícia-crime, com a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação acerca do aqui exposto; 



    b) intimação da Representada para que apresente, no prazo legal, as explicações sobre os compromissos assumidos com Israel; 



    c) intimação da Polícia Federal para que, com autorização desta Corte, seja instaurado procedimento investigatório em face da imputada. Por fim, requer-se que as possíveis notificações sejam encaminhadas para o Gabinete da Vereadora Liana Cirne, cujos endereços constam na epígrafe. 



    Ainda, pugnam pela produção de prova, em especial a documental, em anexo, além dos demais meios probatórios admitidos pelo Direito” (fls. 16-17, e-doc. 1)



    2. Em 2.4.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 22.4.2024, se manifestou pelo arquivamento dos autos, por não vislumbrar a prática de conduta penalmente típica (e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Na espécie, a notícia-crime veio a este Supremo Tribunal em razão da prerrogativa de foro daquela contra a qual se dá notícia de fato tipificado, em tese, como delituoso, sendo encaminhado à Procuradoria-Geral da República para exame inicial, nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A Procuradoria-Geral da República, titular do poder acusatório de natureza penal neste Supremo Tribunal, foi provocada sobre a suspeita de prática criminosa e, em sua manifestação, requereu o arquivamento desta petição, com base nos dados da notícia apresentada.



    4. No caso analisado, o pleito de arquivamento formulado pelo Ministério Público é de ser acolhida, considerando o que demonstrado de maneira objetiva pelo Vice-Procurador-Geral da República, nos seguintes termos:



    “(...) os noticiantes sustentam que a Deputada incita o conflito entre Israel e Brasil, por meio de ataques diretos ao governo brasileiro, que imputa de terrorista, reproduzindo, sem reservas, o teor bélico das acusações do governo israelense, que buscam vulnerabilizar a soberania nacional. 



    No caso, não se pode afirmar que as declarações feitas por Carla Zambelli ao líder do governo no parlamento de Israel caracterizem negociação com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o País ou de invasão. 



    Foram manifestações que, independentemente de eventuais críticas que se lhe possam dirigir, quanto à conveniência ou propriedade diplomática, se limitam a informar iniciativas legislativas e a expressar críticas que se inserem no contexto da imunidade parlamentar. 



    De resto, declarações que reafirmam o interesse nas boas relações entre dois estados estrangeiros, independentemente do contexto interno de oposição política, não parecem potencialmente aptas a incitar, entre ambos, nenhum tipo de conflito, muito menos atos de guerra. 



    Dessa forma, por não vislumbrar a prática de conduta penalmente típica, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento dos autos” (e-doc. 6 - grifos nossos).



    5. No caso dos autos, concluiu o Ministério Público não ser possível fazer juízo de subsunção entre a conduta descrita e o crime previsto no art. 359-I do Código Penal brasileiro, que assim dispõe:



    “Negociar com governo ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o País ou invadi-lo:   



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos”.



    Para o Ministério Público, não há nos autos menção a algum crime previsto no ordenamento jurídico-penal brasileiro como possível de ter sido, sequer em tese, praticado pela parlamentar pela conduta narrada. Portanto, pela atipicidade da conduta demonstrada, há de se acolher a promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o 
art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c, RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet 
n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020). 



    “PENAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ATIPICIDADE DO FATO. NECESSIDADE DE DECISÃO JURISDICIONAL A RESPEITO: PRECEDENTES. INQUÉRITO NO QUAL SE APURA A EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SER VERÍDICA A INFORMAÇÃO VEICULADA NA PROPAGANDA ELEITORAL E, EM CONSEQUÊNCIA, A ATIPICIDADE DO FATO. ARQUIVAMENTO DETERMINADO. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, quando fundado - como na espécie vertente - na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento do inquérito exige ‘decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento’ (v.g., Inquérito n. 2.004 - QO, de Relatoria do eminente Sepúlveda Pertence, DJ 28.10.2004; 1.538 - QO, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2001; 2.591, Relator Ministro Menezes Direito, DJ 13.6.2008; 2.341-QO, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 17.8.2007). 2. Comprovado que a informação veiculada na sua propaganda eleitoral era verídica, não se configura o crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral. 3. Questão de ordem resolvida no sentido de se determinar o arquivamento do Inquérito, por atipicidade da conduta (Inq n. 2.607- QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2008).



    6. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, com fundamento no inc. I do art. 3º da Lei 
n. 8.038/1990 c/c o inc. XV do art. 21 e o § 4º do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta petição.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente